Tribunal: TJBA
Processo: 8031112-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031112-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: LEUZENI MARQUES BRITO

Advogado(s)
:
TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra decisão interlocutória que determinou a realização de perícia grafotécnica com honorários periciais no valor de R$ 400,00 às expensas da instituição financeira em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por LEUZENI MARQUES BRITO, na qual houve impugnação da autenticidade da assinatura constante do contrato bancário apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atribuição do ônus do pagamento dos honorários periciais à instituição financeira viola o art. 95 do CPC; e (ii) definir se a determinação da perícia grafotécnica está adequadamente fundamentada quando há impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 1.015, XI, do CPC estabelece o cabimento do agravo de instrumento contra decisões sobre redistribuição do ônus da prova, sendo adequada a via eleita. 4. O art. 429, II, do CPC cria exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, imputando à parte que produziu o documento o ônus de demonstrar sua autenticidade quando impugnada. 5. O STJ, no Tema 1.061 dos recursos repetitivos, consolidou que na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade. 6. A impugnação específica da autenticidade da assinatura pelo consumidor torna imprescindível a realização do exame técnico para a formação do convencimento judicial, não podendo ser afastada por presunção de veracidade do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Quando há impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus probatório de demonstrar a veracidade, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

A atribuição do custeio da perícia grafotécnica à parte que produziu o documento decorre de imposição legal específica, não constituindo violação ao princípio geral da distribuição das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, XI; 429, II; 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); TJ-BA, AI nº 80130613920218050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031112-59.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e Agravado
LEUZENI MARQUES BRITO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03